Tribunal: TJMT
Processo: 1010925-78.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1010925-78.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ANA CARLA DA SILVA DE SOUZA 04102671129 - CNPJ: 29.369.108/0001-38 (RECORRENTE), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), VILMA CRISTINA COSTA - CPF: 781.907.111-72 (RECORRIDO), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE AUXILIAR EM NECRÓPSIA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTE DE DEFESA REJEITADA. CURSOS LIVRES. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INDUZIMENTO E PROMESSA DE CONTRATAÇÃO. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Pretensão recursal da Reclamada, preliminarmente arguindo cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais e oitiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença afirmando de que não houve falha na prestação de serviços, e que não há provas de que a parte autora foi induzida a adquirir o curso, ou que foi lesada, diante da ciência de que contratou curso em modalidade livre.

3.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de pedido específico pelas partes, tendo pugnado genericamente em suas peças processuais, ademais a documentação juntada é hábil à formação de convencimento do juízo.

4.

Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a Recorrente foi induzida a adquirir o curso, ou de promessa de curso técnico ou superior reconhecido pelo MEC. No contrato firmado entre as partes constou que se tratava de um curso profissionalizante de auxiliar em necropsia, isto é, a autora contratou o curso de auxiliar de necropsia de nível profissionalizante e não um curso técnico em necropsia, se tratando de curso livre, termo já regulamentado pelo MEC.

5.

A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias/vídeo/áudio/folders da empresa prometendo o reconhecimento do curso pelo MEC, ou ainda prova oral, contudo as provas delimitam se tratar de curso livre, e o consumidor se manteve inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.

6.

Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

Dano moral não caracterizado.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamada
, em face de sentença em que foi dada parcial procedência ao pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da falha na prestação dos serviços, por não reconhecimento do curso prestado pelo MEC.

A Recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, por não terem sido produzidas provas orais e oitiva das partes e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos, afirmando de que não houve falha na prestação de serviços e que não há provas de que a parte autora foi induzida a adquirir o curso ou que tenha sido lesada, diante da ciência de que contratou curso em modalidade livre. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimadas, não foram apresentadas contrarrazões (id. 164145321).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023